Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TEMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. ALUGUEL. VALOR.
1. De acordo com julgado repetitivo do STJ, “no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tese 515), contados do contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90 (Tese 877). (REsp 1388000/PR e REsp no 1273643 / PR).
2. Nas ações coletivas e em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação na ação coletiva, quando não houver estipulação contratual anterior. Precedentes desta Corte.
3. Encontra-se correto o valor da indenização por lucros cessantes (decorrente do atraso contratual na entrega do imóvel) apurados em liquidação de sentença, por corresponder à média dos alugueres usualmente praticados na localização para imóvel de igual padrão, conforme determinado no título executivo judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.